Tribunal: TJSP
Processo: 1036948-56.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Base de cálculo - Pretensão da Fazenda Pública Estadual ao reconhecimento da instauração de procedimento de arbitramento de valores, na forma do art. 11, da Lei no 10.705/00 - Inocorrência - Previsão legal de arbitramento que não confere à Fazenda o poder de estabelecer, por decreto, parâmetro genérico e indistinto para o cálculo de ITCMD - Prevalência

Ementa:
TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD - Base de cálculo - Pretensão da Fazenda Pública Estadual ao reconhecimento da instauração de procedimento de arbitramento de valores, na forma do art. 11, da Lei no 10.705/00 - Inocorrência - Previsão legal de arbitramento que não confere à Fazenda o poder de estabelecer, por decreto, parâmetro genérico e indistinto para o cálculo de ITCMD - Prevalência do único referencial previsto em Lei - Precedentes da Câmara - Sentença mantida - Apelo não provido e reexame necessário rejeitado.